Tribunal: STF
Processo: ARE 1273805
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO Penhora de quotas sociais, participação dos lucros, rendimento líquido e expedição de ofícios para instituições financeiras -Solicitação de extratos perante os Qo bancos para verificação da movimentação financeira Inviabilidade - Quebra de sigilo bancário que é medida extrema e ° o5 excepcional (art. 1°, §4, da Lei complementar n. 105/2001) - &) 06 Determinação de bloqueio de ativos financeiros futuros que não c\I cp ,os comporta acolhimento - Bloqueio judicial de valores de co titularidade da devedora que deve ser feita mediante a utilização N do sistema Bacenjud (art. 854 do CPC) Penhora de quotas sociais pertinente ao vínculo associativo do agravado junto à Unimed nl- c Bauru - Previsão impeditiva de constituição de ônus no Estatuto E o Social da Cooperativa Cooperativas que detêm especificidades o (i) cp previstas em legislação que inviabilizam a constrição pretendida 2 (arts. 24, §4° e 26 da Lei 5.764/71 cf. alterações instituídas pela o (i) o Lei 13097/15) Não sujeição à execução dos bens considerados ca) o por lei "impenhoráveis ou inalienáveis" (art. 832 e 833, I, do CPC) (i) .E - Viabilidade, contudo, de penhora da participação dos lucros e r2 °- resultado Verba que não possui natureza salarial, não havendo z que se falar na impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC o - Manutenção da penhora de 20% da remuneração líquida mensal O cn o do agravado junto à Unimed Bauru (cooperativa de trabalho), com El o a finalidade de satisfação da dívida - Questões voltadas à 'C inexigibilidade dos títulos já enfrentadas em ação declaratória c cc conexa Recurso provido, em parte, prejudicado o agravo interno LU c n. 2071222-67.2018.8.26.0000/50001.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput, inciso XXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente